Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001036-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), WENDER DE ALMEIDA SILVA - CPF: 047.312.461-05 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (REU), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ANTONIO COUTO DE SOUZA - CPF: 030.893.291-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA MARCELO DE MINAS CARVALHO - CPF: 452.434.506-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR APROXIMADAMENTE CINCO MESES - APURAÇÃO DE
DOIS CRIMES
PRATICADOS POR DOIS RÉUS, SENDO UM DELES ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA –
DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA DE UM DOS RÉUS - DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ - EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - ROUBO DE VEÍCULO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, EM PLENA LUZ DO DIA, EM CONCURSO DE AGENTES, SENDO UM DELES ADOLESCENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓS A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
-
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA ATRIBUÍDA AO – DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Se o paciente está segregado por força de prisão preventiva há aproximadamente 5 (cinco) meses, a ação envolve dois denunciados por 2 (dois) crimes, houve nomeação do órgão da Defensoria Pública para representar um deles, sendo que a defesa de um dos réus requereu novas diligências probatórias, afigura-se injustificável a soltura do paciente.

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

A forma de execução dos crimes patrimoniais em estabelecimento comercial justifica a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 426549/SP; HC no 508936/ES).

Os predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR).

“
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
.” (STJ, HC no 369.976/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001036-48.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRA. PATRICIA GABRYELLE ALVES

PACIENTE(S):

WENDER DE ALMEIDA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de WENDER DE ALMEIDA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (N.U 1004190-79.2020.8.11.0042), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor - art. 157, § 2o, II, §o- A, I, do CP e art. 244-B, da Lei no 8.069/1990 - (PJE – 1o Grau).

A impetrante sustenta que: 1) haveria constrangimento ilegal porque o paciente encontra-se segregado preventivamente “
desde 20/10/2020, ou seja, há mais de 03 meses
” sem ter sido encerrada a instrução processual (impetração em 27.1.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário e não “
representa qualquer perigo para o convívio em sociedade
”; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 73706035), com documentos (ID 73706036 e ID 74070464/ID 74070465).

O pedido liminar foi indeferido (ID 76638954).

O Juízo singular prestou informações (ID 77529993).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina “
pela denegação da ordem, mantendo-se o paciente cautelarmente preso
.” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 78506997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.10.2020, o Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em plantão judicial, a pedido do órgão ministerial, converteu a prisão em flagrante do paciente [e corréu] em preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“
[...] da análise dos documentos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes das autorias delitivas, consoante se infere dos termos de exibição e apreensão e depoimentos dos policiais militares e da vítima.

A priori, o delito de roubo qualificado imputado aos segregados é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Não bastasse isso, verifica-se que o delito foi praticado mediante uso de arma de fogo e, ainda, em plena luz do dia (15h50min). Importante ressaltar também que a vitima relatou que reconheceu os autuados como sendo os comparsas na prática delitiva.

Além disso, o autuado FELIPE possui condenação definitiva por furto qualificado e ainda responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo qualificado. Do mesmo modo, o autuado WENDER também possui um Inquérito Policial em aberto, no qual é suspeito de praticar o crime de tráfico de drogas. [...].

Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidencias elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar dos autuados, em razão da gravidade concreta do delito, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa.

Diante do exposto e em acolhimento ao parecer do Ministério Público, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FELIPE ANTONIO COUTO DE SOUZA e WENDER DE ALMEIDA SILVA,[...], EM PRISÃO PREVENTIVA já que presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. [...]
.” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – PJE 1o Grau N.U 1003710-04.2020.8.11.0042 -

ID 42828800)

Em 24.11.2020, o Juízo singular [5a Vara Criminal de Cuiabá] recebeu a denúncia e indeferiu o pedido revogatório da prisão preventiva do paciente nestes termos:

“
[...] No caso em concreto, verificamos que não surgiram novos elementos alterando a realidade fática então demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, restando incólumes os requisitos autorizadores desta medida previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, senão vejamos:

Num primeiro ponto, porque o crime atribuído ao acusado, tipificado no 157,§ 2o,II, § 2o -A, I, do CP é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo, porque presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de roubo e nos indícios suficientes de autoria, estes alicerçados na prova oral e documental, colhidos pela autoridade policial, mormente as declarações da vítima e policiais responsáveis pela sua prisão.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na gravidade concreta da ação criminosa, em tese, imputada ao acusado, praticada em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo e ameaças, se prevalecendo da vulnerabilidade da vítima, então surpreendida quando saia de sua residência, tendo ainda os seus pertences subtraídos. [...].

Não podemos ainda perder de vista que o crime apurado no presente feito, em tese, foi praticado em plena luz do dia, em uma via pública, o que demonstra a personalidade audaciosa do acusado, que não se desencorajou diante de eventual interferência de populares ou mesmo da polícia, que poderiam facilmente presenciar o crime.[...].

Dessa forma, com fulcro nos artigos 312 e 313 do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado WENDER DE ALMEIDA SILVA.” (Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 74070468)

Em 22.1.2021, foi indeferido novo pleito revogatório da custódia cautelar do paciente, in verbis:

“Em relação à reiteração de pedido de revogação da prisão, verificamos que não surgiram novos elementos alterando a realidade fática então demonstrada nos autos, restando incólumes os requisitos autorizadores de sua prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do CPP, conforme já decidido nos autos anteriormente (id.44225329).

Quanto à alegação de que o acusado WENDER é primário, devemos lembrar, por outro lado, que a presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa) não desautorizam, por si só, a segregação cautelar. [...].

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do réu WENDER DE ALMEIDA SILVA, nos moldes já delineados, deixando de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão e previstas na Lei no 12.403/2011 porque, ao que parece, incabíveis ao caso, pelo menos por ora, devendo o réu permanecer recolhido até ulteriores deliberações
.” (Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – PJE 1o grau - N.U 1004190-79.2020.8.11.0042 – ID 47455795)

Pois bem.

Em 24.11.2020, recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente e corréu Felipe Antonio Couto De Souza (PJE/ação penal no 1004190-79.2020.8.11.0042).

Em 3.12.2020 os acusados foram citados, sendo que o corréu Felipe apresentou resposta à acusação em 14.12.2020, e o paciente em 7.1.2021, ocasião em que pediu a revogação da prisão preventiva (PJE/ação penal no 1004190-79.2020.8.11.0042).

Em 19.1.2021 foi juntada nos autos a manifestação do Ministério Público contrária à revogação da prisão, sendo que em 22.1.2021 foi indeferido o pleito defensivo (PJE/ação penal no 1004190-79.2020.8.11.0042).

Em 22.1.2021, o juízo singular concedeu vistas ao Ministério Público para manifestar sobre representação de quebra de sigilo de dados telefônicos, que se posicionou favoravelmente em 28.1.2021 (PJE/ação penal no 1004190-79.2020.8.11.0042).

Em 11.2.2021 foi deferida a quebra de sigilo de dados, bem como acolhido alguns pedidos da defesa do corréu Felipe.

Em 17.3.2021 foi certificados por Weksley Baltazar Silva [Gestor Judiciário] que “
em consulta ao sistema Politec Online verificou-se que as perícias de protocolo n. 46312/2021 e n. 46344/2021 não estão disponíveis para impressão ou seja, ainda, estão sem resultados
”, estando o processo aguardando o cumprimento das referidas diligências para que seja designada audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado há aproximadamente 4 (quatro) meses, considerando o período entre a prisão (20.10.2020) e o relatório desta impetração (22.3.2021).

Porém, a ação envolve dois denunciados por 2 (dois) crimes (roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor), houve nomeação do órgão da Defensoria Pública para representar um dos corréus, bem como foram requeridas diligências pela defesa do corréu Felipe (PJE/ação penal no 1004190-79.2020.8.11.0042).

No contexto, aplicável o seguinte entendimento do c. STJ:

“
O alegado excesso de prazo na formação da culpa não pode basear- se em simples critério aritmético, devendo a demora ser analisada em cotejo com as particularidades e complexidades de cada caso concreto, pautando-se sempre pelo critério da razoabilidade. - Na espécie, o transcurso de pouco mais de cinco meses desde a prisão cautelar [...] não se mostra desarrazoado
.” (STJ, RHC no 38.909/PI - Relatora: Min.a Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE) - 13.9.2013 - grifado)

Outrossim, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Logo, a dilação processual injustificada não resulta caracterizada.

Em seu turno, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito [roubo de veículo praticado com emprego de arma de fogo, em via pública, em plena luz do dia, em concurso de agentes, sendo um deles adolescente].

A forma de execução do crime patrimonial [subtração de automóvel, em concurso com adolescente infrator, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo] justifica a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 101.873/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.10.2018; HC no 426549/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 6.4.2018; HC no 508936/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 30.8.2019).

Portanto, a custódia encontra-se suficientemente motivada.

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto às medidas cautelares, não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública considerada a gravidade da conduta delitiva atribuída ao paciente, que estaria envolvido em roubo premeditado [abordagem da vítima enquanto saía de sua residência, ocultação do veículo em terreno baldio e posse de “placa fria” do Estado de Rio de Janeiro para dificultar/impedir a localização posterior do automóvel], a evidenciar que “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, RHC no 96.252/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.5.2018).

Segue-se aresto do c. STJ:

“
ROUBO [...] GRAVIDADE DO DELITO. MODUS OPERANDI. CRIME COMETIDO COM USO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE PESSOAS E COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. [...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
.” (HC no 369.976/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 6.12.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021